Tribunal: TJDFT
Processo: 0727234-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727234-75.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA MENDES AGRAVADO: MARCILON FRANCO DE CARVALHO D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Carlos Eduardo da Silva Mendes contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID de origem 131293588) que, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada contra Marcilon Franco de Carvalho, indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido pelo autor para determinar a desocupação do ponto comercial objeto da avença, por considerar necessária a instauração do contraditório. Em suas razões recursais (ID 38336912), o agravante afirma ter pactuado contrato de arrendamento de ponto comercial com o agravado, ficando acertado que a avença findaria no dia 31/12/2021 e, em caso de concordância entre as partes, haveria a aquisição do imóvel pelo arrendatário mediante o pagamento do preço ajustado, o que não teria acontecido. Salienta que, além de o agravado não ter realizado o pagamento para aquisição do imóvel, também não realizou a desocupação e devolução do bem, fato que estaria lhe gerando prejuízos financeiros, o que deu causa ao ajuizamento da ação de rescisão contratual e ao pedido de tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel. Afirma ter demonstrado a reunião dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência vindicada, consoante estipula o art. 300 do CPC. Sobre os aludidos requisitos, ressalta os prejuízos financeiros que estaria experimentando após o inadimplemento contratual pelo agravado, sem que possa reaver o bem imóvel para exploração direta, o que demonstraria a urgência necessária ao deferimento do pedido liminar. Ademais, salienta ter comprovado a inadimplemento contratual, o que supriria o requisito de probabilidade do direito. Pleiteia o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, por entender estarem presentes os requisitos legais autorizadores da medida, a fim de determinar a desocupação e devolução do bem imóvel objeto do contrato rescindendo. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão, deferindo a tutela de urgência para determinar a desocupação e devolução imediata do ponto comercial. Preparo recolhido (IDs 38336913 e 38336914). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante, tampouco a presença de risco ao resultado útil do processo. Consigne-se, para melhor compreensão da irresignação deduzida nestes autos, excerto de interesse da r. decisão recorrida, in verbis: Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Pelas alegações do autor, o réu deixou de pagar o valor integral para aquisição do bem ao final do contrato. Verifica-se que metade do valor total (R$ 30.000,00), além de todo o valor no curso do contrato, que totalizou R$ 50.000,00, foi foram pagos pede requerido. De todo o valor acordo no contrato, já restou adimplido parte considerável. Não é razoável, em sede de tutela liminar, determinar a desocupação do ponto, já que metade do valor para aquisição do bem já foi paga, bem como todas as demais parcelas adimplidas. Exige-se o efetivo contraditório e maior dilação probatória para se fornecer o melhor deslinde para o feito. Além de que, conforme conversa de whatsapp juntada pelo próprio autor (id 130655516), o réu diverge quanto ao valor devido. Sendo certo que afirma dever o valor de apenas R$ 9.000,00 para o autor e R$ 20.000,00 para pessoa de nome Núbia. Desta feita, considerando os valores já pagos, bem como a controvérsia em relação ao valor inadimplido, que pode ser bem menor do que o afirmado unilateralmente pelo autor, a concessão de desocupação em sede de liminar sem efetivo contraditório não é medida razoável no presente feito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Com efeito, conforme elucidado pelo Juízo a quo, o próprio autor da demanda, ora agravante, reconhece o adimplemento parcial e substancial do contrato, inclusive quanto ao preço ajustado para aquisição do imóvel no qual se situa o ponto comercial arrendado. Da própria narrativa constante da petição inicial, depreende-se, ainda, haver controvérsia acerca da aludida dívida remanescente, caracterizadora do inadimplemento contratual. Nota-se, ademais, que, além da divergência acerca da extensão da dívida e seu reflexo na relação contratual, que reclamam a instauração do devido contraditório e dilação probatória, os eventuais danos alegadamente experimentados pelo autor poderiam sem objeto de indenização por danos materiais na modalidade lucros cessantes ou compensados pelos valores já recebidos a título de pagamento pela aquisição do bem, como reconhece o próprio agravante em sua petição inicial, veja-se (ID de origem 130655515): Veja que o Réu, em relação a compra do ponto comercial apenas efetuou o pagamento de R$30.000,00, deixando de cumprir com o restante pactuado na Cláusula 8a, Parágrafo 2o. Sobre o aspecto, compulsando o feito de origem, observa-se que, ao proceder à emenda à petição inicial, após determinação do Juízo a quo, o autor agravante optou por desistir do pedido de lucros cessantes para evitar o recolhimento das custas processuais em relação a tal pleito, o que denota, ao menos em um juízo inicial, a ausência de preocupação ou urgência pelo pagamento dos danos materiais que afirma experimentar com a manutenção supostamente indevida da posse do imóvel com o agravado. Nesse contexto, não se vislumbra a probabilidade de provimento do presente recurso, tampouco a urgência consubstanciada em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora